Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. VALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. LICITUDE DAS ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS.
1. O réu somente poderá acostar documentos novos ao processo quando relacionados a fatos ocorridos após a apresentação da contestação, ou demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna.
2. A juntada de documentos na fase recursal, sem a comprovação de justo motivo, impossibilita sua valoração em razão da preclusão.
3. É ilegítima a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em apelação, devidamente analisada em decisão saneadora, se a parte não se insurgiu oportunamente, operando-se a preclusão da matéria.
4. É dever do proprietário de unidade imobiliária, na proporção de sua fração ideal, contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em assembleia, nos termos do art. 1.336, inc. I, do Código Civil.
5. Diante da ausência de comprovação do efetivo pagamento das taxas condominiais, a procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.
6. As disposições das convenções do condomínio têm força de lei entre os condôminos, podendo ser modificadas em assembleia regularmente instituída ou anuladas em ação própria.
7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar e negado provimento ao apelo.